Tribunal: STF
Processo: Rcl 32882
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. – EPTC assevera haver o Juízo da Vigésima Quinta Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, no processo nº 0021493-34.2014.5.04.0025, inobservado o decidido nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 387 e 437, na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.642, nos recursos extraordinários nº 599.628 – Tema nº 253 da repercussão geral –, 220.906, 230.051, 592.004, 627.242, 852.302, 1.092.308, na ação cautelar nº 669 e na reclamação nº 32.217.
    Narra que, no curso de processo trabalhista, o Juízo fixou pagamento do crédito ou oferecimento de garantia, no prazo de quinze dias, determinando, no caso de inadimplemento, diligências de execução forçada, tais como penhora de bens e valores em contas bancárias. Sustenta desrespeitado o entendimento adotado pelo Supremo nos precedentes, nos quais assentada a aplicabilidade, às pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração indireta, prestadoras de serviço público essencial, de natureza não concorrencial e sem intuito de lucro, de normas relativas à Fazenda Pública, concernentes ao adimplemento de dívidas e à impenhorabilidade de bens.
    Diz ser empresa pública fornecedora de serviço indispensável, conforme previsto na Lei local nº 8.133/1998, a envolver a fiscalização de trânsito e transporte no âmbito do Município de Porto Alegre, atuando em regime de monopólio e sem finalidade lucrativa. Afirma pertinente o regime de pagamento por meio de precatórios, sendo inadequada a constrição quanto a bens próprios. Evoca jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do do processo na origem e a revogação de qualquer medida constritiva. Busca a cassação do pronunciamento.
    O Presidente à época, ministro Dias Toffoli, em 20 de dezembro de 2018, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para suspender a tramitação do processo na origem e a eficácia do ato. Tendo em conta o assentado nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 387 e 437, destacou haver o Pleno concluído pela adequação do regime de requisitórios consideradas sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, em regime de monopólio.
    Com a petição/STF nº 4.366/2019, o interessado interpôs agravo em face da decisão liminar. 
    João Alexandro de Souza, em contestação, relativamente à inobservância ao proclamado no recurso extraordinário nº 599.628 – Tema nº 253 –, diz não esgotadas as instâncias ordinárias, frisando manuseada a medida como sucedâneo recursal. Quanto às arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 387 e 437, sublinha a ausência de identidade material. No tocante à reclamação nº 32.217, realça desprovida de eficácia vinculante. Articula com a questão de fundo, sobretudo falta de demonstração, na origem, da condição de prestadora de serviço público essencial de forma exclusiva, inexistência de finalidade lucrativa, não distribuição de lucros e dependência de recursos públicos. 
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido. Aduz inobservado o declarado nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 387 e 437 e 530, sustentando que a empresa deve submeter-se ao regime de precatórios, asseverando que empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial têm jus ao tratamento diferenciado.
    2. Relativamente à inobservância do assentado no recurso extraordinário nº 599.628 – Tema nº 253 –, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão maior, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente acontece quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de recurso extraordinário. O requisito não foi atendido, uma vez direcionada a irresignação contra ato de Juízo. 
    No que diz respeito aos acórdãos dos recursos extraordinários nº 220.906, 230.051, 592.004, 627.242, 852.302, 1.092.308, da ação cautelar nº 669 e da reclamação nº 32.217, a empresa pública não participou das relações subjetivas que se formaram nos processos. De natureza excepcional, a medida não se presta à uniformização da jurisprudência.
    No tocante à ação direta de inconstitucionalidade nº 1.642, apreciou-se, na Sessão do Pleno ocorrida em 3 de abril de 2008, a validade do artigo 62, inciso XXIII, alínea “d”, da Constituição do Estado de Minas Gerais, sem nenhuma pertinência com a controvérsia versada na origem, relativa a ente da Administração indireta do Município de Porto Alegre. 
    Quanto à inobservância do concluído, em sede liminar, pela Relatora, ministra Rosa Weber, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 437, e ao assentado no julgamento da arguição de nº 387, relator ministro Gilmar Mendes, inexiste ligação com a matéria debatida na origem. No primeiro pronunciamento, cuidou-se de situação surgida no âmbito do Estado do Ceará, a envolver decisões proferidas pela Justiça do Trabalho da 7ª Região sobre a Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará – Ematerce. No segundo, analisou-se questão concernente a atos praticados pela Justiça do Trabalho da 22ª Região, situada no Estado do Piauí, atinentes a verbas devidas a empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S.A. – Emgerpri. A demanda está alicerçada na transcendência dos motivos determinantes das decisões. Reiterados são os casos julgados pelo Tribunal no sentido de não se admitir, como base para pedido formulado em reclamação, o efeito transcendente.
    3. Nego-lhe seguimento, revogando a liminar implementada.
    4. Declaro o prejuízo do agravo interposto por meio da petição/STF nº 4.366/2019. 
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator